Tribunal: STF
Processo: HC 268984
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.953.442/SC e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Ao final, busca-se:

[...] o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a manifesta insuficiência probatória, determinando-se sua absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese absolutória, requer-se o reconhecimento da ilegalidade na dosimetria da pena, com a consequente redução da pena-base ao patamar proporcional, limitando-se o aumento decorrente das circunstâncias judiciais ao máximo de 1/8, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.
Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais (doc. 1, p. 5).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de agravo regimental interposto por IGOR GONCALVES DA SILVA contra decisão da Presidência de fls. 246-247, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos de inadmissibilidade, com incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Sustenta a parte agravante que impugnou, de forma específica e individualizada, os fundamentos apontados na decisão de inadmissibilidade, notadamente as Súmulas n. 7/STJ e n. 83 /STJ, com tópicos próprios e argumentos distintos, o que afasta a aplicação da Súmula n. 182/STJ e impõe o conhecimento do agravo.
Afirma que a controvérsia submetida ao Recurso Especial é eminentemente jurídica, consistente na violação dos arts. 156 e 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, do art. 59 do Código Penal, não havendo necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
No mérito da tese principal, a defesa aponta que a condenação carece de lastro probatório suficiente, em violação frontal ao princípio do in dubio pro reo e ao inciso VII do art. 386 do CPP.
Subsidiariamente, a parte agravante sustenta violação ao art. 59 do Código Penal, em razão de indevida valoração negativa de antecedentes e de aumento desproporcional da pena-base, sem fundamentação específica, defendendo a limitação do acréscimo à fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, à luz do critério de pena necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
Requer o provimento do agravo regimental para: i) reconsiderar a decisão monocrática e conhecer do Agravo em Recurso Especial; ii) dar provimento ao Recurso Especial para absolver o agravante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; e, subsidiariamente, iii) reconhecer a violação ao art. 59 do CP e readequar a pena-base, limitando o aumento à fração de 1/8 por circunstância judicial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo do regimental, nos termos da seguinte ementa (fls. 272): 
[...]
É o relatório.
Inicialmente, faz-se necessária a reconsideração da decisão monocrática proferida pela Presidência.
Na análise do agravo em recurso especial, verifica-se que os requisitos de admissibilidade foram atendidos, inclusive tendo a defesa impugnado cada ponto da decisão agravada. Passa-se a análise do recurso especial.
A tese central do presente recurso especial é a violação aos arts. 156 e 386, VII, do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do recorrente. Subsidiariamente, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, limitando o aumento em 1/8 da pena mínima abstratamente aplicada a cada vetorial.
Delimitada a controvérsia, destaca-se o entendimento firmado pela Corte local (fls. 173- 175):
Como se extrai, o crime do art. 289, § 1º, do CP comina pena ao agente que, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz em circulação moeda falsa. Trata-se de crime de ação múltipla, ou seja, que se consuma pela prática de qualquer uma das condutas elencadas no tipo. [...]
Em que pese evidenciada a materialidade, a sentença absolveu o réu por entender que não restaram devidamente comprovados a autoria e o dolo do acusado.
Todavia, entendo que assiste razão ao órgão acusatório, devendo ser reformada a sentença absolutória.
Primeiramente, destaco que o acusado foi conduzido perante a autoridade policial assim que tentou introduzir em circulação uma nota de cem reais inautêntica, tendo admitido a guarda e a tentativa de repasse da referida cédula. As fotos e os dados do réu foram anexados no boletim de ocorrência (1.1, fl. 5).
A testemunha Carolina Ramos Rosa, funcionária que recebeu a nota falsa das mãos do acusado, declarou que IGOR tentou comprar uma lata de refrigerante e um salgado com uma nota de cem reais, tendo ela negado o recebimento por desconfiar da falsidade. De acordo com a testemunha, o réu pegou de volta a nota saiu correndo, quando então foi abordado por um policial civil. Ainda que não tenha se recordado das feições de IGOR, confirmou que a pessoa que tentou passar a nota falsa foi a mesma que foi abordada pelo agente da Defesa Civil (42.2). [...]
O modus operandi do acusado é comum nessa espécie de crime, em que são utilizadas notas de alto valor para realizar compras de pequena monta, a fim de trocar a cédula falsificada pela maior quantidade de dinheiro verdadeiro possível. No caso, IGOR tentou realizar a compra de um refrigerante e um salgado com uma nota de cem reais. Além disso, de acordo com o relato da testemunha Carolina, assim que negado o recebimento da nota, o acusado saiu rapidamente do estabelecimento, tentando evadir-se com pressa do local, o que igualmente indica ciência acerca do caráter espúrio da cédula. [...]
Quanto às circunstâncias do art. 59 do CP, conclui-se que: a) a culpabilidade não se diferencia de casos análogos; b) o réu possui maus antecedentes, tendo em vista a condenação proferida na ação penal nº 0010889-79.2017.8.24.0064, originária da 2ª Vara Criminal de São José/SC, por fato praticado em 07/12/2017, com trânsito em julgado em 08/08/2023; c) não há nos autos elementos para valorar a personalidade do agente; d) não há nos autos elementos para valorar a conduta social do agente; e) os motivos são inerentes ao tipo; f) as circunstâncias são normais à espécie; g) as consequências não são relevantes; e h) não há destaques quanto ao comportamento da vítima.
Destaco que, segundo a orientação do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
Considerando a presença de uma única vetorial negativa, acrescento 6 meses à pena-base, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão.
O recurso especial deve ser parcialmente conhecido.
Em relação ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou estarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva do delito de moeda falsa, porquanto restou incontroverso que o acusado tentou introduzir em circulação uma nota de cem reais inautêntica ao comprar uma lata de refrigerante e um salgado. 
Esta Corte Superior entende que, nos termos da Súmula n. 7/STJ, a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial, uma vez que a competência do STJ se restringe à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não lhe cabendo atuar como terceira instância revisora.
No caso, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, com o objetivo de absolver o recorrente, implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial, conforme destacado acima.
[...]
Assim, modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com o propósito de reverter a conclusão da Corte local, esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Superado o ponto, a análise de violação ao art. 59 do Código de Penal prescinde de exame aprofundado de fatos e provas, sendo suficiente a revaloração dos dados delineados no acórdão recorrido, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
No caso, a Corte local reconheceu os maus antecedentes do acusado, tendo em vista a condenação proferida na ação penal n. 0010889-79.2017.8.24.0064 por fato praticado em 07/12/2017, com trânsito em julgado em 08/08/2023, e aumentou a pena-base em 6 meses.
Esta Corte Superior consolidou entendimento de que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, somente sendo passível de revisão quando inobservados os parâmetros legais ou flagrantemente desproporcional.
[...]
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas comidas ao delito.
[...]
No caso em apreço, o Tribunal de origem acrescentou 6 meses à pena-base, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão, guardando estreita observância à jurisprudência desta Corte Superior, utilizando como parâmetro a pena mínima e aumentando de 1/6. Por fim, incidiu a agravante da reincidência pela condenação nos autos do processo n. 0002224-34-2017.8.24.0045.
Assim, a análise da dosimetria da pena não revela flagrante desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte de Justiça, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (doc. 5 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator